Tribunal: TJDFT
Processo: 0709319-63.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709319-63.2020.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: JOÃO MARCOS SOUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. COISA JULGADA. LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO PELOS CUSTOS DA REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DESCABIMENTO. AÇÃO QUE DISCUTE A POSSE DO IMÓVEL AINDA PENDENTE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA DESCABIDA. VALOR DA CAUSA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INCIDÊNCIA SOBRE O PEDIDO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, “Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.” 2. Verificado, no caso concreto, que a parte autora propôs ação que reproduz outras duas semelhantes, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, e estando a primeira com o trânsito em julgado já certificado (coisa julgada) e que a segunda está em fase recursal (litispendência), deve o processo ser extinto, sem exame do mérito. 3. Não há indenização pela ocupação de terreno que teve a sua matrícula regularizada, se ainda há ação pendente, discutindo a respeito do domínio e posse do imóvel. 4. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento de decisões judiciais e a prática de atos que embaracem a sua efetivação, bem como a inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 5. O fato de a parte unificar terrenos e criar matrícula para a regularização da área, não configura, por si só, ato atentatório à dignidade da justiça, principalmente se o imóvel estava desprovido de matrícula individualizada. 6. Nas ações em que são formulados pedidos subsidiários, o valor da causa deve corresponder ao valor do pedido principal, nos termos do art. 292, VIII, do Código de Processo Civil. Somente na hipótese de não acolhimento do pedido principal e acatamento do subsidiário é que o magistrado determinará a apuração do valor correto da causa. 7. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência, ainda que decretada a revelia, desde que tenha havido a constituição de procurador nos autos e atuação no curso processual. (Acórdão 1097607, 20160710205587APC, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no DJE: 24/5/2018. Pág.: 178/183) 8. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 337, §§ 1o e 2o, 503 e 506, todos do Código de Processo Civil, porque, ausente a tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir), não há como reconhecer a litispendência e muito menos a coisa julgada. Requer no ID 43149957 – Pág. 10 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado (OAB/DF 22.720) e Manoel Walter Veras Alves Filho (OAB/DF 26.630). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 337, §§ 1o e 2o, 503 e 506, todos do CPC, pois o órgão julgador fez as seguintes ponderações no ID 41727113 – Págs. 6/7 acerca do reconhecimento da litispendência e da coisa julgada, verbis: Vê-se que o Lote 06 da Quadra 3-B do Condomínio Morada dos Nobre foi objeto, inicialmente, da Ação Reivindicatória no 2010.01.1.010460-8, proposta por João Carlos Sette Rocha. Na aludida ação, o Autor buscava ser emitido na posse do Lote 6, com base na Matrícula no 548 do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis. Posteriormente, a Urbanizadora Paranoazinho ajuizou Oposição, com base na Matrícula no 13.919 do Cartório do 7o Ofício de Registro de imóveis, resultante do desmembramento da antiga Fazenda Paranoazinho (Matrícula 545). Ocorre que, durante a perícia realizada em ambos os processos, apurou-se que o Lote 06, com área de 500,50 m2, estava com a área de 279,82 dentro da Matrícula no 548, pertencente a João Carlos Sette Rocha e 220,68 m2 na Matrícula no 13.919, de propriedade da Urbanizadora Paranoazinho S.A. A sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória julgou improcedente o pedido de João Carlos Sette Rocha e declarou a usucapião da área de 279,82m2 em favor do Apelado/Réu, tendo, inclusive, transitado em julgado, conforme certidão expedida em 4.6.2018 (Id. 9294496, pág 50). Em relação à Oposição, julgada simultaneamente com a Ação Reivindicatória, foi reconhecida a propriedade da Urbanizadora Paranoazinho, na parte do terreno inserida na Matrícula no 13.919. A Oposição foi objeto de apelação e aguarda julgamento. Posteriormente, em 20.7.2012, João Carlos Sette Rocha vendeu sua propriedade para a Incorporação BL 18 Ltda. a qual era objeto da Matrícula no 548, conforme informa o R.11-548, constante do documento Id. 34589713, pág. 4. O registro da aquisição ocorreu em 24.10.2018. A Av. 12.548 informa que, também na data 24.10.2018, foi averbada a alteração de divisas e a nova descrição do imóvel de Matrículas 548 e 18.579, passando a ora Apelante, segundo o aludido registro, também a ser proprietária da área onde se localiza o imóvel em litígio (Id. 34589713, pág. 4). Dessa forma, os efeitos da sentença proferida na Ação Reivindicatória alcançam a Incorporação BL 18 Ltda., que adquiriu a propriedade após a propositura da aludida ação, assim como a Urbanizadora Paranoazinho, que, por efeito de unificação das Matrículas 548 e 18.579, alega ser a proprietária do lote em disputa. Ressalte-se que, quando averbada a unificação das citadas matrículas, formalizada por meio de escritura pública, já havia sentença nos autos da Ação Reivindicatória, proferida em 22.2.2017, reconhecendo a usucapião de 279,82m2 ao ocupante do Lote 06 da Quadra 3-B do Condomínio Morada dos Nobres. Nesse contexto, incide na espécie o disposto no artigo 109, § 3o, do Código de Processo Civil, pois houve a alienação do bem litigioso, de modo que a coisa julgada formada nos autos da Ação Reivindicatória no 2010.01.1.010460-8 teve seus efeitos estendidos à Urbanizadora Paranoazinho S.A. A alienação entabulada entre João Carlos Sette Rocha e a Incorporação BL 18 Ltda. e posterior alteração dos limites realizada com a Urbanizadora Paranoazinho S.A. não alteram a legitimidade das partes, de modo que, se a parte vende a terceiro o bem reivindicado, notadamente quando há sentença de perda desse bem, o processo continua entre as partes originárias. Ressalto que a sentença proferida na Oposição foi objeto de Apelação e aguarda julgamento. Assim, há coisa julgada em relação à área de 279,82m2 do Lote 6 da Quadra 3-B, bem como litispendência em relação à Oposição no que diz respeito à área de 220,68 m2, pois envolve as mesmas partes e tem mesma causa de pedir. Logo, está correta a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da coisa julgada e litispendência, consequentemente, não vinga a pretensão de imissão na posse, na forma requerida. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Maria Eugênia Cabral de Paula Machado (OAB/DF 22.720) e Manoel Walter Veras Alves Filho (OAB/DF 26.630). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015